Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-87.2024.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001152-87.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONAS MANEA - CPF: 178.903.221-00 (APELANTE), MARLI VENANCIO DA SILVA - CPF: 723.404.101-00 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., em que a parte autora alega ter contratado, por engano, um empréstimo consignado ao acreditar tratar-se de simples adiantamento de benefício previdenciário. Sustentou não ter ciência das condições do contrato nem da incidência de juros elevados. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação eletrônica e a regularidade dos descontos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral e pericial;

(ii) saber se restou caracterizada a contratação válida do empréstimo consignado, apta a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor;

(iii) saber se são devidos os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais;

(iv) saber se houve abusividade na cobrança de juros.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia se resolve com base em prova documental já constante dos autos, não sendo necessária a produção de prova oral ou pericial. O juiz, como destinatário da prova, tem discricionariedade para julgar antecipadamente a lide quando os autos estiverem suficientemente instruídos (CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único).

4. No mérito, restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo por meio eletrônico, com uso de cartão e senha pessoal, conforme documentação apresentada pela instituição financeira. O autor usufruiu do valor contratado e não demonstrou vício de consentimento ou fraude.

5. Não houve comprovação de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, razão pela qual são indevidas tanto a restituição em dobro quanto a indenização por danos morais.

6. A tese de abusividade de juros não foi objeto da petição inicial nem da sentença, configurando inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente de direito e os autos estão suficientemente instruídos por prova documental. 2. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, realizada por meio de cartão e senha pessoal do consumidor, é válida e suficiente para caracterizar a manifestação de vontade. 3. Comprovada a contratação e o depósito dos valores, não há falar em inexistência de débito, tampouco em restituição em dobro ou indenização por danos morais. 4. Não se conhece de matéria não suscitada na petição inicial nem apreciada na sentença, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 373, I e II; 85, § 11; 98, § 3o. CDC, arts. 6o, VIII; 14. CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 0004395-07.2017.8.13.0453; TJ-GO, AC 5382182-05.2023.8.09.0113; TJ-MT, AC 1039285-28.2022.8.11.0002; TJ-MG, AC 5013537-30.2019.8.13.0145.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONAS MANEA
em face de sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Luciana Sittinieri Leon da Vara única da comarca de Rio Branco/MT, no bojo da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Pedido De Indenização Por Dano Material E Moral,
ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, ante a comprovação de relação jurídica válida entre as partes.

Irresignado, o apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, pois foram indeferidas as provas que reputava essenciais, notadamente diante das contradições existentes entre as versões do banco sobre a forma de contratação: ora afirmando que teria ocorrido por meio de terminal eletrônico com cartão e senha, ora reconhecendo que se deu presencialmente, na mesa de gerente da agência.

Afirma, ainda, que apresentou documentos comprovando a tentativa de cancelamento do contrato e a disposição em devolver o valor recebido, o que reforçaria a necessidade de dilação probatória para esclarecer os fatos.

No mérito, argumenta estar presente
vício de consentimento
, pois acreditava se tratar de mero adiantamento de benefício, sendo induzido em erro pelo preposto do banco.

Alega, ademais, que as taxas de
juros praticadas são manifestamente abusivas
, muito superiores à média de mercado, razão pela qual requer a declaração de nulidade do contrato ou, subsidiariamente, a revisão das cláusulas para adequação aos parâmetros médios.

Requer a
restituição em dobro
dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

Por fim, postula a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor sugerido de R$ 20.000,00, em razão da falha na prestação do serviço, do aproveitamento de sua hipervulnerabilidade como consumidor idoso e da cobrança abusiva.

Contrarrazões juntadas ao Id. 301831921.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignado, a Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao julgar o mérito antecipadamente, sem oportunizar prova oral e, caso necessário, prova pericial para analisar os documentos relevantes.

Como é cediço que o juiz, como destinatário das provas, detém a discricionariedade para julgar o feito antecipadamente quando entender que os autos estão suficientemente instruídos, à luz do art. 355, I, do CPC, sobretudo na hipótese, em que a controvérsia está ancorada em matéria exclusivamente de direito.

Assim, verifica-se que a matéria controvertida nos autos foi suficientemente esclarecida por prova documental, pois os documentos trazidos pela ré (contrato, extrato, comprovante e pesquisa de LOGs) foram devidamente analisados pelo juízo
a quo
em seu julgado, revelando-se descabida a alegação de que os documentos apresentados são contraditórios ou insuficientes para esclarecer os fatos.

Por sua vez, a prova oral pretendida não se mostra essencial para elucidação da controvérsia, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Logo, sendo a prova documental satisfatória e inexistindo justificativa plausível para a prova testemunhal, revela-se correto o indeferimento desta.

Aliás:

“[...] O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Quando a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento do processo sem o colher o depoimento pessoal da parte. [...]”
(TJ-MG - AC: 00043950720178130453, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023) (g. n)

Desta feita, não observo o alegado cerceamento de defesa,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Depreende-se do feito que
JONAS MANEA

ajuizou
Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Pedido De Indenização Por Dano Material E Moral,
ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, aduzindo ter observado descontos em seu benefício previdenciário, descobrindo se tratar de empréstimo, no valor líquido de R$ 5.600,00, o qual foi induzido a erro ao contratar, acreditando ser apenas um adiantamento de três meses do seu benefício.

Citada, a instituição financeira aduziu que as cobranças se referiam a contratação de empréstimo consignado n.o 000805764944, no valor líquido de R$5.600,00, a ser pago em 30 parcelas de R$1.044,44, por meio eletrônico, mediante uso de assinatura eletrônica, autenticada pelo cartão e senha de uso pessoal e intransferível do autor (id. 310803981).

Assim, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...]I – RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano material e moral proposta por Jonas Manea em face do Banco Mercantil do Brasil S.A.. Alega o autor, aposentado e pessoa idosa, que em 06/12/2022 compareceu à agência da instituição financeira requerida, situada na cidade de Cáceres/MT, com a finalidade de abrir conta bancária para fins de recebimento de seu benefício previdenciário. Narra que, durante o atendimento, foi-lhe ofertado um adiantamento de três meses de seu benefício, a ser quitado com os repasses integrais do INSS nos três meses seguintes, tendo anuído a essa proposta verbal. Contudo, segundo sustenta, a partir de janeiro de 2023 passou a perceber descontos mensais de R$ 1.044,44 (mil e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) em seu benefício previdenciário. Relata que, inicialmente, acreditou tratar-se da quitação do adiantamento contratado, mas, com a continuidade dos descontos ao longo dos meses, buscou esclarecimentos junto ao requerido e, somente então, teria descoberto que, em verdade, foi contratado um empréstimo pessoal, no valor de R$ 5.795,01 (cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e um centavo), com liberação líquida de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), a ser quitado em 30 (trinta) parcelas de R$ 1.044,44 (mil e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Alega que jamais foi informado de que se tratava de empréstimo com incidência de juros elevados – 18,12% ao mês e 637,70% ao ano – e que, se soubesse das reais condições, não teria celebrado o contrato. Aponta que, até a data da propositura da ação, já foram quitadas 24 (vinte e quatro) parcelas, totalizando o montante de R$ 25.066,56 (vinte e cinco mil, sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), valor que considera extorsivo, principalmente diante da sua condição de hipossuficiência econômica e de vulnerabilidade pessoal e informacional. Relata, ainda, que procurou a instituição financeira e o PROCON local para tentar resolver a situação extrajudicialmente, sem êxito, tendo o banco se limitado a propor mera renegociação da dívida. Afirma que a conduta da requerida configura falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não houve transparência na contratação, além de ter havido evidente abuso na cobrança de juros. Postula, com fundamento nos arts. 14 e 42 do CDC, a declaração de inexistência do débito, a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário (atualmente estimados em R$ 25.066,56), com abatimento do valor efetivamente recebido (R$ 5.600,00), e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a prioridade na tramitação do feito em razão da idade (65 anos), a inversão do ônus da prova, a dispensa de audiência de conciliação nos termos do art. 334, §5o, do CPC, e a produção de todas as provas admitidas em direito. Com a inicial vieram documentos.

Em decisão de ID 178465455, a inicial foi devidamente recebida, oportunidade em que foi deferido o pedido de inversão do ônus da prova.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID 181852308. Na peça defensiva, o requerido sustenta, inicialmente, a regularidade da contratação, afirmando que o empréstimo foi celebrado em 06/12/2022, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), a ser quitado em 30 (trinta) parcelas de R$ 1.044,44 (mil e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), por meio eletrônico, com utilização de senha pessoal e intransferível do autor, além de autenticação por biometria e cartão magnético. Aduz que a contratação ocorreu mediante sistema digital seguro, com fluxo de confirmação da vontade do consumidor, bem como impressão de extrato da operação, sendo possível verificar os detalhes da contratação por meio de log eletrônico arquivado nos sistemas internos do banco. Informa ainda que os valores contratados foram efetivamente creditados em conta corrente do autor, conforme extrato bancário juntado aos autos. Assevera que o autor não apresentou qualquer prova de tentativa de devolução dos valores recebidos, o que, segundo o requerido, indica aceitação tácita e convalidação do contrato, nos termos do art. 175 do Código Civil. No tocante ao pedido de restituição em dobro, o réu sustenta sua inviabilidade jurídica, pois não houve cobrança indevida, tampouco má-fé, afirmando que os descontos decorreram do exercício regular de direito, com fundamento na Lei no 10.820/2003. Defende que, em eventual restituição, deverá haver compensação com o valor recebido pelo autor, devidamente corrigido. Quanto aos danos morais, argumenta que não houve ato ilícito, tampouco demonstração de prejuízos extrapatrimoniais, sendo insuficiente a mera alegação genérica de aborrecimentos. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo para embasar a ausência de ilicitude e nexo causal. Alega ainda a inexistência dos requisitos para inversão do ônus da prova, destacando que tal medida, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, depende de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, o que, no entender do requerido, não se verifica no caso concreto. Por fim, impugna o pedido de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, sustentando que agiu de boa-fé, no exercício regular de direito, e que não ficou comprovada a prática de qualquer conduta ilícita. Requer, subsidiariamente, que, em caso de eventual condenação, os honorários sejam fixados no patamar mínimo legal e reconhecida a sucumbência recíproca, caso haja parcial procedência dos pedidos. Ao final, pugna pela improcedência total da ação, com a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, protestando por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive prova documental suplementar e oitiva de testemunhas, se necessário. Com a contestação vieram documentos.

(...)Inicialmente, destaco que a parte autora requereu a produção de prova documental complementar, consistente na juntada de contrato assinado ou de comprovante de contratação por meio eletrônico com validação por biometria facial, bem como, subsidiariamente, a oitiva pessoal do autor, sob o argumento de que a documentação apresentada na contestação não comprovaria, de forma inequívoca, a contratação do empréstimo discutido nos autos.

Contudo, razão não assiste à parte autora.

Conforme se extrai dos documentos juntados pela parte ré com a contestação, especialmente o comprovante de contratação de empréstimo de ID 181852319, o extrato financeiro do contrato no 000805764944 (ID 181852323), o extrato bancário demonstrando o crédito do valor em conta corrente de titularidade do autor (ID 181852322) e o comprovante de transferência do valor liberado ao autor (ID 181852321) restou suficientemente demonstrada a contratação da operação de crédito pelo autor junto ao Banco Mercantil do Brasil, em 06/12/2022, no valor líquido de R$ 5.600,00, a ser pago em 30 parcelas mensais de R$ 1.044,44.

Segundo consta no comprovante de contratação, a operação foi realizada por meio eletrônico, em terminal de autoatendimento, com a utilização do cartão bancário pessoal do autor e respectiva senha, o que caracteriza manifestação de vontade válida e autêntica, nos termos da legislação civil e bancária vigente.

A documentação carreada aos autos evidencia que a contratação se deu mediante sistema eletrônico, com registro de data, hora, número do contrato, taxa de juros, valor liberado e vencimento das parcelas, além do extrato de conta que confirma o depósito do valor contratado e os pagamentos subsequentes realizados pelo autor. Trata-se, portanto, de conjunto probatório robusto e idôneo, apto a comprovar a relação contratual.

Diante disso, mostra-se desnecessária a produção de novas provas, sejam documentais ou orais, especialmente porque os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Assim, INDEFIRO os pedidos de produção de provas formulados pela parte autora.

Passo ao julgamento antecipado da lide, uma vez que a questão é eminentemente de direito, sendo suficientes as provas documentais que já instruem os autos (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

De tal sorte, Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder (STJ, 4a T., REsp. 2.832 RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90,DJU17.9.90, p. 9.513; no mesmo sentido, RSTJ 102/500 e RT 782/302).

Já decidiu o Excelso Pretório que a necessidade da produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RE101.171/8-SP, in RTJ 115/789).

No mérito, os pedidos são improcedentes.

De início, cabe salientar a aplicação, ao presente caso, do Código de Defesa do Consumidor, visto tratar-se de típica relação de consumo.

Assim, entre outros institutos jurídicos previstos naquele diploma, é aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, restrita, entretanto, às questões fáticas, ligadas diretamente ao contrato firmado, em que o consumidor se mostre como parte hipossuficiente, ou seja, em que esteja inviabilizado de produzir prova do alegado.

Pois bem.

Diante do conjunto probatório apresentado pelo réu, tem-se que este se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de demonstrar fato extintivo do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese circunscrita aos autos, não se verifica a prática de qualquer ato ilícito pelo réu, uma vez que este comprovou sua alegação acerca da existência de negócio válido entre as partes, como se observa dos documentos de ID 181852319, 181852321, 181852322, 181852323 e 181852325.

Conforme se extrai, o banco réu comprovou que o contrato foi formalizado no autoatendimento, mediante a digitação de senha, apresentando o log da contratação.

Anoto que a contratação eletrônica via autoatendimento, com utilização de senha pessoal e intransferível, é plenamente válida e conta com suporte na legislação vigente.

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que autorizada pelo Banco Central (Resolução n. 3.694/2009), a contratação por meio eletrônico está expressamente prevista na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, in verbis:

(...)Ademais, pelo princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), o contrato faz lei entre as partes, devendo os contratantes zelar pelo seu cumprimento e manutenção.

No caso, não há dúvidas acerca da validade do meio de contratação escolhido pela parte autora.

(...) Desta feita, a cobrança realizada pelo banco réu configura manifesto exercício regular de direito, não havendo de se falar, portanto, em ato ilícito por ele praticado, nos moldes do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

E, diante da regularidade das cobranças perpetradas, de rigor a improcedência dos pedidos.

Os danos morais, por fim, também não merecem acolhimento.

Os dissabores, os aborrecimentos, as mágoas citadas na vestibular não configuram dano moral, à míngua de aviltamento à dignidade do autor, e, por isso, não lhe conferem direito à reparação a tal título.

Assim, pelo que tudo dos autos consta, a improcedência do pedido formulado na inicial, é a medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. (...)” (id. 310804353)

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de contratação válida de empréstimo consignado entre o apelante e a instituição financeira apelada, de modo a justificar os descontos efetivados em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

De início, importante frisar que é evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
sub judice
, com a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do mencionado diploma legal. Assim sendo, também é cediço que o art. 14 do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

O apelante sustenta que, idoso e hipervulnerável, acreditava estar contratando apenas um adiantamento de três parcelas de seu benefício previdenciário, quando na verdade aderiu a um empréstimo pessoal com encargos altíssimos. Assim, os descontos são indevidos e, se devidos, são abusivos, requerendo a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

De início, repiso que o art. 373, I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse contexto, a instituição financeira alegou que “
no dia 06/12/2022, o autor, por mera liberalidade e manifestação de vontade própria, efetuou a contratação do empréstimo pessoal no 000805764944, no valor líquido de R$ 5.600,00, a ser pago em 30 parcelas de R$ 1.044,44, por meio eletrônico, mediante o uso de assinatura eletrônica, autenticado pelo cartão e senha de suso pessoal e intransferível do autor”
.

Ainda, a defesa da instituição financeira demandada veio acompanhada do Comprovante De Contratação De Empréstimo Imediato (id. 310803991), Extrato financeiro (id. 310803989 e 310803989) e pesquisa de LOGs (id. 310803987).

Da análise dos documentos, verifica-se que o Autor se equivoca em sua pretensão, uma vez que a instituição financeira demonstrou a ocorrência de contratação de empréstimo consignado
por meio eletrônico, mediante o uso de assinatura eletrônica, autenticado pelo
cartão e senha de uso
pessoal e intransferível
do autor.

Ressalta-se, ademais, que o Autor não impugnou especificamente tais alegações, limitando-se a reproduzir os argumentos anteriormente apresentados e requerendo a condenação do banco com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ademais, restou comprovado que o valor contratado foi efetivamente creditado na conta do apelante (id. 310803988), o qual, inclusive, adimpliu 25 parcelas de R$ 1.044,44 cada (id. 310803990), somente vindo a ajuizar a presente demanda mais de dois anos após o início dos descontos. Essa conduta fragiliza ainda mais a tese de inexistência da relação contratual por vício de consentimento, por demonstrar que usufruiu do montante por longo período sem insurgência imediata.

Nesse sentido:

“(...) 2 . Segundo entendimento consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do
cartão magnético com chip e uso de senha pessoal
do correntista
. 3. Demonstrado pela instituição bancária que o contrato de empréstimo foi celebrado pela apelante, via caixa eletrônico, com a utilização de cartão e senha pessoal,
cujo extravio, roubo ou perda não foram nem alegados, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
, sobretudo porque o valor proveniente do empréstimo serviu para quitar contrato bancário anterior não contestado na presente demanda, tendo o saldo remanescente sido depositado na conta bancária de titularidade da consumidora, que fez uso do valor. (...)” (TJ-GO 5382182-05.2023.8.09 .0113, Relator.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA - (DESEMBARGADOR), 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO –
CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO
– DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO –FRAUDE NÃO COMPROVADA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – APELADO QUE DEMOROU 07 ANOS PARA ALEGAR A SUPOSTA FRAUDE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve-se reconhecer
a validade da contratação quando demonstrado, pela instituição financeira, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado pela requerente no caixa eletrônico por meio de cartão magnético e mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como que o valor do contrato foi disponibilizado na conta corrente do autor
. O ápice para verberar o entendimento é que, os referidos empréstimos foram realizados em 16/10/2015 e 29/10/2015, sendo a petição inicial protocolada somente em 14 de dezembro de 2022, ou seja,
o autor somente após 07 (sete) anos vem aduzir junto ao poder judiciário que foi vítima de fraude.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039285-28 .2022.8.11.0002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PORTABILDIADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. CONSUMIDOR CORRENTISTA DO RÉU. USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. VALIDADE. -
É válida a contratação de portabilidade de empréstimo consignado realizada em terminal eletrônico de autoatendimento da instituição financeira, mediante uso de cartão e senha pessoal e intransferível, sendo este meio válido de manifestação de vontade
- Constatado que o contrato de portabilidade de empréstimo consignado ocorreu com
uso de senha pessoal e intransferível, mostra- legítimo o desconto mensal das parcelas -
Não havendo vício na contratação da portabilidade do empréstimo consignado, revelando-se válida e eficaz, os consequentes descontos das parcelas configuram exercício regular de direito por parte da instituição financeira, razão pela qual são improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do negócio, devolução de valores e indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 50135373020198130145, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 03/05/2023, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023) (g. n.)

Dessa forma, entendo que restou suficientemente comprovada a regularidade da contratação, tendo a instituição financeira se desincumbido satisfatoriamente do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não há, portanto, fundamento jurídico para a declaração de nulidade do negócio jurídico discutido nos autos.

No que concerne à alegação de cobrança de
juros abusivos
e, por consequência, a revisão das cláusulas para adequação aos parâmetros médios, registro que tal matéria não foi objeto da petição inicial, tampouco examinada na sentença. Assim, eventual apreciação da questão em sede recursal configuraria inadmissível
supressão de instância
, em afronta ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da congruência, razão pela qual
não pode ser conhecida.

Por derradeiro, não evidenciada a irregularidade na contratação, descabe falar em restituição em dobro e indenização por dano moral, revelando-se irretocável a sentença recorrida.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JONAS MANEA
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025